Tribunal: TJMT
Processo: 1006713-51.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006713-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PASEP, Contribuições Especiais, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELSILA JESUS DE ANDRADE - CPF: 366.549.731-00 (RECORRENTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1006713-51.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ELSILA JESUS DE ANDRADE

Recorrido
:
BANCO DO BRASIL SA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
APURAÇÃO DE SALDO EM CONTA PASEP. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA PROVA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:

"Vistos etc.,
Dispenso
o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DEREPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAISajuizada por ELSILA JESUS DE ANDRADE em face de BANCO DO BRASIL S/A. Alega, em síntese, ser titular/beneficiária de conta individual do PASEP, entretanto, ao tempo de sua aposentadoria, solicitou ao Banco do Brasil o levantamento do saldo de sua conta, porém, estava zerada. Por essa razão, pede a condenação do réu ao pagamento dos valores devidamente atualizados de sua conta PASEP no montante de R$6.597,73 (seis mil quinhentos e noventa e sete reais setenta e três centavos), a título de danos materiais e condenação por danos morais. Pois bem. Os Juizados Especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas demenor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim àprovanecessária à instrução e julgamento do feito. No caso em análise, observa-se que a autora busca a revisão dos valores recebidos a título dePASEP,no entanto, a alegação de não aplicação dos reajustes legais devidos demanda a realização de perícia contábil, o que revelacomplexidade da causa, tendo em vista a necessidade deprovatécnica. Nesse sentido: “PROCESSO

CIVIL.

CORREÇÃO
MONETÁRIA

APLICADA

SOBRE
SALDOS

DO
PASEP.

PROVACOMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO IMPROVIDO. A incompetência dos juizados especiais para conciliação, processo e julgamento de causas cíveis de menor complexidade, dá-se quando o julgador se vê diante da impossibilidade de decidir a lide, sem a realização deprovapericial, ou quando ocorrer a hipótese de que, ainda que venham a ser trazidos aos autos documentos e depoimentos, o juiz julgue que não disporá de meios de convicção para decidir a lide. Se a julgadora assim entendeu com respeito à pertinência ou não da aplicação dos denominados "expurgos
inflacionários"sobre
saldosdoprograma de
formacao
do
patrimonio
do servidor público-
pasep
,correta a extinção do processo, para que a matéria possa ser discutida na justiça cível comum, com ampla dilação probatória. Recurso improvido"(Classe do Processo: 2007 01 1 104060-6
ACJ ;
Registro do Acórdão Número: 316985; Data de Julgamento: 03/06/2008; Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F.; Relator: ESDRAS NEVES;Disponibilização no
DJ-e
: 20/08/2008 Pág.: 317). [...]”
( Acórdão
Nº 1167939, Juiz ASIELHENRIQUE DE SOUSA) Diante do exposto, julgo extinta a presente reclamação com fulcro no art.51,II, da Lei n.9.099/95, sem apreciação de seu mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação.

Helton dos Santos Juiz
Leigo
Vistos
, etc.
HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE,com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Data do sistema. P.R.I.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito".

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que:a) não há necessidade de perícia, visto que a atualização de valores foi realizada com o auxílio de sistema de cálculo e; b) o cálculo apresentado está de acordo com os ditames legais, havendo apenas a transcrição dos valores das microfichas e extrato PASEP. Requereu que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

3.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
que
seja

negado

provimento

ao

recurso

inominado

interposto
e que
seja

revogada

a
gratuidade
da
justiça

concedida
à
recorrente
, sob o
argumento
de que a

parte

reclamante

não

comprovou

sua

hipossuficiência
.

4.
Justiça Gratuita.
Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera
presunção relativa de veracidade
, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios
(STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT
N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).

No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Embora a parte recorrida tenha impugnado
a concessão do benefício, fez alegações genéricas e
desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal
(Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.
Justiça gratuita mantida
)
.

5.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa (Enunciado 54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).
Em análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamada em relação aos cálculos apresentados pela parte reclamante na inicial quanto ao valor do PASEP (Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), no caso, será necessária prova pericial contábil a fim de
apurar as taxas de conversão, os valores pagos a menor ou a maior, assim como se houve a correta aplicação dos indexadores vigentes à época e que incidiram em cada período, hipótese esta que somente pode ser realizada com auxílio de perito contábil,
sendo, portanto, incompatível com o sistema dos Juizados Especiais Cíveis, ante a complexidade. A propósito: (N.U 1075685-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024);(N.U 1005132-20.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 29/02/2024) e; (N.U 1014144-04.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023). Ainda, n
esse mesmo sentido, menciono os seguintes julgados:
N.U 1001798-86.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023; N.U 1024345-32.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021 e; N.U 1042702-71.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020. A apuração de eventual saldo na conta do PASEP (Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) exige prova pericial contábil e, consequentemente, diante da complexidade da prova, torna o juizado especial incompetente para processar e julgar a presente demanda.
Embora a parte credora tenha liquidado o seu pedido utilizando o sistema de cálculo, a origem dos dados justifica a necessidade da perícia, visto que impossibilita que este juízo realize a conferência.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024